Tribunal: STF
Processo: ARE 1416984
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PENALIDADES APLICADAS. INVIABILIDADE, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.